Tribunal: TJMT
Processo: 1012574-49.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012574-49.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEOLINA PRADO BEZERRA - CPF: 209.355.011-34 (APELANTE), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA ATENDIDA. SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de exibição de documentos por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A apelante alega ter demonstrado o cumprimento do requisito de solicitação prévia à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apelante comprovou o interesse de agir, mediante a demonstração do prévio pedido administrativo e das condições necessárias à propositura da ação de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme a tese firmada no REsp nº 1.349.453/MS, julgado em sede de recurso repetitivo pelo STJ, é requisito essencial à propositura de ação de exibição de documentos bancários a demonstração do prévio pedido administrativo e do pagamento dos custos do serviço, além da ausência de atendimento pela instituição financeira.

A análise dos autos evidencia que a apelante encaminhou notificação extrajudicial à apelada, comprovando a solicitação formal e o cumprimento dos requisitos exigidos pela jurisprudência. Restando configurado o interesse de agir, a extinção da ação por ausência de pressupostos processuais deve ser reformada, com o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: "É imprescindível a comprovação de prévio pedido administrativo e do pagamento dos custos para configuração do interesse de agir em ações de exibição de documentos, sendo cabível a reforma da sentença se tais requisitos forem atendidos. "

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.12.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Geolina Prado Bezerra em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação e exibição de documento move em desfavor do Banco Bmg S.A., d
iante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
julgou extinta a ação, nos

termos do art. 485, IV, do CPC.

Inconformada, Geolina Prado Bezerra sustenta que atendeu ao requisito para a propositura da ação de exibição de documentos, considerando que encaminhou notificação extrajudicial à Apelada, requerendo expressamente a apresentação dos contratos celebrados entre as partes. Tal medida, segundo alega, demonstra o cumprimento prévio da exigência de solicitação formal antes do ajuizamento da demanda.

A apelada apresentou contrarrazões,
arguindo preliminar de afronta ao principio da dialeticidade, além de pugnar pelo desprovimento do recurso
(id. 252674166).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Geolina Prado Bezerra requereu em juízo que o Banco Bmg S.A., apresentasse as cópias dos contratos entabulado entre as partes.

Todavia, a d. magistrada, d
iante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
julgou extinta a ação, nos

termos do art. 485, IV, do CPC. (id.252674162).

Inconformada, Geolina Prado Bezerra sustenta que atendeu ao requisito para a propositura da ação de exibição de documentos, considerando que encaminhou notificação extrajudicial à Apelada, requerendo expressamente a apresentação dos contratos celebrados entre as partes. Tal medida, segundo alega, demonstra o cumprimento prévio da exigência de solicitação formal antes do ajuizamento da demanda.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores digressões.

A princípio, mister

se faz constar que
nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, dando cumprimento ao decido pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS, em sede de recurso repetitivo, assim ementado,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. 2. No caso concreto, recurso especial provido.”
(2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014 – negritei)

Dito isso,
para ajuizar a ação de exibição de documentos
para ter acesso à cópia ou segunda via de contratos firmados com o banco apelante,
o autor deve
, necessariamente,
comprovar que requereu os documentos de forma administrativa e que procedeu ao pagamento para custeio do respectivo serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional, além da comprovação de que teve seu pedido negado ou não atendido em prazo razoável
.

Compulsando os autos de origem verifico que o pedido administrativo foi devidamente encaminhado pela apelante. Colaciono os seguintes trechos (id.252672735, 252672734 e 252672736) :

Ressalto que a parte apresentou o documento fornecido pelo correio. Assim, tenho que assiste razão a apelante pois,
ficou evidenciado o interesse de agir para a propositura da presente ação cautelar de exibição de documentos.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma da
decisum
objurgado para anular a sentença
recorrida e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025